Tribunal: TJDFT
Processo: 0717812-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0717812-78.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: JONAS CASTRO RODRIGUES FREIRE EIRELI - ME AGRAVADA: DALVA NAZARE DE SIQUEIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por JONAS CASTRO RODRIGUES FREIRE EIRELI - ME, nos termos do artigo 1.021 do CPC, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao apelo especial. O agravo interno (ID 31603380) não merece ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o manejo precedente do agravo de ID 30378070 por parte da recorrente, contra a mesma decisão que negou seguimento ao recurso especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa, ainda que o tenha feito pela via inadequada, de modo que tal prerrogativa encontra-se exaurida. A esse respeito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no seguinte sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões. 2. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AgInt no REsp 1920410/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/9/2021). Nada a prover quanto aos pedidos de ambas as partes de publicação exclusiva em nome dos seus patronos, tendo em vista já terem sido analisados por ocasião do juízo de admissibilidade (ID 29627634). Por fim, não conheço dos pedidos da agravada de majoração dos honorários advocatícios e de condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC, por se tratar de providências que refogem à competência desta Presidência. Assim, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 31603380. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020